Tribunal: TJDFT
Processo: 0708046-40.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS NA SENTENÇA RECORRIDA. PROVIMENTO JUDICIAL QUE OBSERVA O DEVIDO PROCESSO LEGAL E O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ABANDONO DA CAUSA. NÃO VERIFICADO. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. DESEQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES. NÃO VERIFICADO. OBSERVÂNCIA. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Eventual possibilidade de reforma da sentença por inadequação dos fundamentos externados pelo Juízo a quo, não se configura quando observado o devido processo legal e o princípio do contraditório substancial, que são garantias contra o arbítrio na tomada de decisões pelo Poder Judiciário. Também não se pode falar em inobservância ao dever de fundamentar, que decorre de norma expressa no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988, quando exerce a parte, por meio de adequado recurso, sem qualquer dificuldade, o controle sobre a atividade jurisdicional que a ela assegura o ordenamento jurídico nacional. Atendendo a sentença integrada às exigências indispensáveis à fundamentação qualificada, conforme estabelece o § 1o do art. 489 do CPC, concretizado está o comando constitucional, porque racional, lógica e controlável. Seus termos objetivos não a tornam desprovida de fundamentação tampouco a fazem deficiente. Caso concreto em que nulidade não há, ocorrendo apenas que os critérios racionalmente empregados para solução do conflito não atendem ao desejo das partes. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
2. Sendo o embargado contratado para a prestação de serviços advocatícios em demanda específica de separação judicial e tendo esta sido sentenciada e arquivada, após a expedição do devido formal de partilha, resta finalizada a prestação dos referidos serviços.
3. Em regra, o contrato faz lei entre as partes (pacta sunt servanda), restringindo-se a intromissão estatal excepcionalmente aos casos de abuso de direito perpetrado em face de parte vulnerável da relação contratual, o que não se verifica nos autos (art. 421, Parágrafo único, do CC).
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.